Tribunal: TJES
Processo: 0001599-26.2017.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001599-26.2017.8.08.0051

APELANTE: CLAUDINETE SANTOS SILVA

APELADA: REGINA DE CASTRO BORGES ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar antecipadamente os embargos à execução, considerou desnecessária a produção de provas requeridas pela embargante e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento de parte dos honorários advocatícios pactuados. A apelante sustenta cerceamento de defesa, pois pleiteou prova testemunhal para demonstrar acordo verbal sobre pagamento e prova pericial contábil para apurar excesso de execução, as quais não foram oportunizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de provas testemunhal e pericial formulado pela parte embargante, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se caracteriza quando o magistrado indefere, expressa ou implicitamente, a produção de provas requeridas e, em seguida, fundamenta a improcedência da ação na ausência de comprovação dos fatos alegados.

A controvérsia posta nos autos envolve questões de natureza fática – pagamento parcial dos honorários advocatícios e alegação de excesso de execução – cuja solução exige dilação probatória, em especial a prova testemunhal e a pericial contábil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em tais hipóteses, o julgamento antecipado da lide implica violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução.

O art. 370 do CPC faculta ao juiz indeferir provas consideradas inúteis, mas exige decisão fundamentada, inexistente no caso, em que não houve despacho específico apreciando o requerimento probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz indefere, expressa ou implicitamente, a produção de provas requeridas e fundamenta a improcedência da ação na ausência de comprovação dos fatos alegados.

Quando a controvérsia envolve alegações de pagamento parcial e excesso de execução, a prova testemunhal e a pericial contábil são indispensáveis para o deslinde da causa.

A faculdade conferida ao magistrado pelo art. 370 do CPC de indeferir provas deve ser exercida mediante decisão fundamentada, sob pena de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.493.745/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; TJGO, Apelação Cível nº 5642103-42.2022.8.09.0113, Rel. Desª Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. 12.12.2023; TJSP, AC nº 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16.03.2022.

VISTOS
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

ACOLHER A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001599-26.2017.8.08.0051

APELANTE: CLAUDINETE SANTOS SILVA

APELADA: REGINA DE CASTRO BORGES ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.
Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa o procedimento do magistrado que indefere a produção das provas pleiteadas pelo autor e, em seguida, julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito alegado na inicial não foram comprovados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. O Enunciado n.º 7/STJ, apenas tem incidência quando as instâncias de origem amparam seu julgamento nas provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ, AgInt no REsp 1493745/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Na hipótese, a apelante sustenta que o julgamento antecipado, sem a devida instrução processual, representou um flagrante cerceamento de defesa, eis que alegou em sua petição inicial que a questão controvertida envolvia fatos que necessitavam de prova.

E que as provas requeridas seriam a testemunhal, para comprovar o acordo verbal sobre o pagamento da segunda parcela, bem como a pericial, para apurar o alegado excesso de execução.

Ao julgar o mérito com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o MM. Juiz de 1º Grau considerou que os fatos relevantes para o deslinde da questão não foram contestados nos autos, tornando-se assim, desnecessária a produção de quaisquer outras provas.

Consignou ainda na sentença, não haver prova de que a embargada tenha de fato auferido o benefício econômico relativo à primeira parcela a ser paga quando da celebração do contrato de honorários advocatícios, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total. E ainda, considerou que caberia então à embargante “colacionar o comprovante do pagamento efetuado, o que não fez”.

Contudo, consta que o valor total do contrato pelo trabalho profissional é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previstos no instrumento particular, e a apelante aduz que efetuou o pagamento da primeira parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no ato da sua assinatura, conforme previsto na cláusula 4ª e mais o valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) referentes à segunda parcela, pagos da seguinte forma: (1) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pagos no dia 11 de outubro de 2005; (2) R$ 800,00 (oitocentos reais) pagos no dia 22 de fevereiro de 2006 e (3) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagos no dia 21 de janeiro de 2009, conforme recibos às fls. 33/34, que demonstram o pagamento de cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado na data da assinatura, conforme previsto no contrato.

E ficou convencionado entre as partes que o restante dos honorários, correspondente a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), seria adimplido após a partilha.

Acrescentou a apelante que somente revogou o mandado outorgado por absoluta inércia da apelada, uma vez que os autos do inventário permaneceram parados em cartório, por mais de 09 (nove) anos.

Por sua vez, a apelada argumentou na impugnação que a apelante não quitou nenhuma das duas parcelas.

Essa divergência fática e a necessidade de comprovação do pagamento por meio de recibos correspondentes aos honorários advocatícios, assinados pela apelada e anexados aos autos (fls. 33/34), na forma como alegada pela recorrente, evidenciam que a controvérsia não se limitava a questões de direito.

A ausência de uma fase de instrução para permitir a análise dessas provas, especialmente a perícia contábil a fim de verificar o excesso de execução e a prova documental do pagamento, constitui uma violação ao princípio da ampla defesa.

A apelante não apenas alegou o pagamento, mas acostou recibos que comprovam pagamentos adicionais com a assinatura da apelada.

Portanto, a decisão de julgar antecipadamente o pedido, sem permitir a produção das provas requeridas pela embargante para a elucidação dos fatos controversos, tais como o pagamento de parte da dívida e o suposto excesso de execução, caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência do C. STJ e dos demais Tribunais Pátrios é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal, quando é solicitada e é imprescindível para a demonstração dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa.

Eis os julgados a que me reporto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.

2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ – AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mostra-se pertinente e relevante a realização de prova pericial contábil para o deslinde da causa, mormente quando pretende a parte executada provar a diferença entre os valores utilizados pelo exequente e os reais valores por ela apresentados, restando necessário esclarecer a base de cálculo utilizada para se chegar ao montante ora questionado.

2. Quando a apuração do débito exequendo demandar a realização de cálculos complexos e as partes divergirem nos valores, mormente quando se tratar de alto valor da execução, é indispensável a realização de perícia.

3. Revela-se imprescindível a produção de prova pericial diante das dúvidas acerca dos valores alegados pelas partes e da possível existência de excesso de execução, casos em que é necessária a cassação da sentença a fim de privilegiar a produção probatória reputada pertinente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ–GO – Apelação Cível: 56421034220228090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, Niquelândia – Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 12/12/2023.

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Trata-se de ação de responsabilidade civil visando à reparação de danos morais e materiais sofridos pela autora durante o cumprimento de medida de reintegração de posse da comunidade “Pinheirinho”, em São José dos Campos. Alega a autora que houve abuso de direito no cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, sendo-lhe devida a reparação. Além de prova documental juntada, pugnou a autora pela oitiva de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial. COMPETÊNCIA – Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 976. Necessidade de retorno dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, órgão jurisdicional competente para conhecer do pedido, reabrindo-se a fase instrutória. Sentença anulada. Recurso da autora provido com determinação. Recurso adesivo da massa falida não conhecido.

(TJ-SP – AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Acresça-se que, se a discussão gira em torno do pagamento de parte dos honorários contratuais e do consequente excesso de cobrança, a prova testemunhal e pericial contábil é o meio mais adequado para elucidar a questão.

Assim, não se manifestando o Juízo sobre a produção da prova e, subsequentemente, julgando improcedentes os embargos pela falta de comprovação de pagamento da parcela dos honorários advocatícios, cerceou o direito de defesa da apelante, violando o devido processo legal.

E ainda que o art. 370 do CPC confira ao juiz o poder de indeferir provas desnecessárias, tal faculdade deve ser exercida mediante decisão fundamentada, demonstrando a inutilidade da prova requerida.

No caso, não houve despacho específico indeferindo a produção de provas, mas sim julgamento direto, sem motivar por que a prova não seria necessária.

Portanto, verifica-se que a omissão na apreciação do requerimento de prova testemunhal, impediu que a apelante produzisse prova potencialmente útil à elucidação dos fatos, notadamente quanto ao pagamento de parte do débito exequendo, configurando assim, o cerceamento de defesa.

Em face do acolhimento da preliminar, o exame das demais questões de mérito, como a inépcia da inicial, a prescrição e o excesso de execução, fica prejudicado, pois depende da reabertura da instrução processual para a produção das provas necessárias.

Por tais razões, acolho a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa da apelante e anulo a sentença para que a fase de instrução processual seja retomada com a produção das provas conforme requeridas.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)